Tribunal: TJES
Processo: 5017241-95.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017241-95.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS

APELADO: BANCO C 6 CONSIGNADO S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, em Ação de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato fraudulento de empréstimo consignado e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. A Apelante busca a reforma da sentença para incluir indenização por danos morais, em razão da fraude praticada em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com falsificação de assinatura e descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se falha na prestação do serviço, nos termos do CDC, diante da ausência de verificação eficaz da identidade da contratante e da não demonstração de diligência na formalização do contrato.

4. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva nos casos de danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula nº 479), sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a fraude e o prejuízo suportado pela consumidora.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando abalo moral indenizável, conforme jurisprudência reiterada do TJES.

6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável, proporcional às circunstâncias do caso e compatível com o padrão adotado em casos semelhantes.

7. Verificada omissão na sentença quanto aos honorários sucumbenciais, procede-se à fixação de ofício, em 12% sobre o valor da condenação, por se tratar de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes na formalização de contrato bancário, inclusive em caso de falsificação de assinatura.

2. Configura dano moral o desconto indevido, por conta de contrato fraudulento, em benefício previdenciário de consumidor idoso e hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; CDC, arts. 6º, 14 e 39, III; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema 1.066 dos Recursos Repetitivos; TJES, AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.11.2024; TJES, AC 5010147-85.2022.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 10.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5017241-95.2022.8.08.0012

APELANTE: SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Sebastiana Maria dos Santos em razão da Sentença de Id 13125430, na qual o MM. Juiz da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões do Juízo de Cariacica, em “
Ação de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
” ajuizada em face de Banco C6 Consignado S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como para condenar a instituição financeira à restituição em dobro valores descontados.

No recurso de Id 13125431, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que a fraude na contratação enseja o pagamento de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, verifica-se que a consumidora foi vítima de fraude mediante falsificação de assinatura em contrato de empréstimo com desconto em folha de pagamento do INSS, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário.

In casu
, a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório em demonstrar a validade da contratação, ao passo que o juízo a quo reconheceu a existência de divergência grosseira entre a assinatura presente em documento da Apelante e aquela presente no contrato, asseverando que “
a falsificação de que se está diante dispensa a realização de perícia grafotécnica, nos termos do art. 370 do CPC, já que a prova do fato não depende de conhecimento especial de técnico, podendo ser observada a olho nu
”, de modo a reconhecer a fraude.

O Código Civil de 2002 adotou dois sistemas de responsabilidade civil. O sistema geral é o da responsabilidade civil subjetiva, em que se faz necessária a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa
lato sensu
), do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. O sistema subsidiário é o da responsabilidade civil objetiva, que se funda na teoria do risco. É dizer que para que haja o dever de indenizar, é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta que exista o dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Nesse ponto, é sedimentado o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479).

Assim, restando comprovado o dano gerado à Apelante em face da fraude e dos descontos efetuados de forma ilegal em seus proventos, merece reforma a sentença para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Apelante.

Acerca do
quantum
indenizatório, devem ser fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), por ser
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso, além de ser compatível com valor comumente adotado pela jurisprudência em casos semelhantes. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.
4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: AC – 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, DJe: 14/11/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR – INDÍCIOS DE FRAUDE – TEMA 1.061 STJ – PROVA DA VERACIDADE DA ASSINATURA OPOSTA NO CONTRATO – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – CONTRATO NULO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação em que o banco alega que o consumidor efetivamente assinou contrato de empréstimo consignado, enquanto a consumidora aduz ser vítima de fraude, não tendo assinado o referido contrato. 2. Segundo tese firmada pelo STJ no Tema 1.066 dos Recursos Repetitivos, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3. Fraude constatada para fins de se reconhecer a inexistência de relação jurídica e de débito.
4. Resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pela apelada, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida. O abalo moral sofrido é evidente, e vai muito além do mero aborrecimento. Danos morais mantidos em R$ 5.000,00.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 5010147-85.2022.8.08.0048, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, DJ: 10/09/2024)
Sem grifos no original

Por fim, verifico que o magistrado sentenciante deixou de arbitrar honorários sucumbenciais, de modo que passo a fazê-lo de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTE.
[...]
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a partir da interposição da apelação, intimada a demandada-apelada para apresentar resposta ao recurso, e, passando a integrar a relação processual, restará perfectibilizada a lide diante da triangulação, e, por isso, é cabível a fixada da verba honorária.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 616.408/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/11/2020)
Sem grifos no original

Assim, fixo os honorários advocatícios
em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação em desfavor da instituição bancária, sem majorá-los, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como honorários advocatícios
em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.